Tribunal: TJDFT
Processo: 0738197-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CLEBER JOSÉ NOVAIS em face da r. sentença constante do ID 8334272. Na petição acostada aos autos sob o ID 11006898, o advogado do autor/apelante, Dr. Marco Antonio da Cruz Borba (OAB/DF 22.629), informou haver renunciado aos poderes que lhe foram conferidos nos autos, consoante a notificação constante do ID 1006900. Nada obstante intimado pessoalmente, o autor/apelante deixou transcorrer o prazo assinado, sem promover a regularização de sua representação processual, circunstância que evidencia a falta de interesse quanto ao julgamento do recurso de apelação. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora